Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CELIA DINIZ MELO, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido do devedor para compensação dos honorários de sucumbência devidos ao ente público com parte do crédito inscrito em precatório. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não há identidade entre credores e devedores. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada e deferir a compensação formulada, afastando-se eventual multa e novos honorários fixados”. Preparo regular sob ID 47417914. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL em face de CELIA DINIZ MELO. O exequente pleiteia o recebimento do valor R$ 14.550,82, a título de honorários advocatícios sucumbenciais (10%). CELIA apresentou a petição de ID 156125175, intitulada “impugnação”, por meio da qual requer a compensação deste débito com o crédito constante no precatório n. 0010531-52.2018.8.07.0000, em curso perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Requer a declaração de compensação, extinção do cumprimento de sentença e a determinação de traslado da decisão para os autos do referido precatório, para fins de abatimento. Em manifestação de ID 157076213, o DISTRITO FEDERAL alega que a pretendida compensação não pode ser deferida porquanto não se sabe se existe mesmo o crédito a ser cobrado e nem mesmo o seu valor. E, caso superado, afirma que para ocorrer a compensação deve existir uma correspondência entre credores e devedores dos dois créditos o que não ocorre no caso em tela, pois o credor dos créditos de honorários é o Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal ao passo que no suposto e eventual crédito da outra parte o credor é a executada e o devedor o Distrito Federal. Decido. II – O DISTRITO FEDERAL apresentou pedido de cumprimento de sentença buscando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais. As partes não divergem quanto ao valor da execução. Assim, passo a análise do pedido. Quanto ao pedido de compensação com eventual crédito que a executada possui no precatório n. 0010531-52.2018.8.07.0000, não merece prosperar. O instituto da compensação está previsto no art. 368 do Código Civil que dispõe “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. No caso, o DISTRITO FEDERAL pretende o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de ID 148813779, os quais são destinados ao Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Nesses termos, o item I do art. 3o da Lei n. 2605/2000 dispõe que “constituem recursos financeiros do PRÓ-JURÍDICO o produto de arrecadação das seguintes receitas: I – os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da sucumbência”. Assim, como os honorários pleiteados nesta execução não são devidos ao DISTRITO FEDERAL, mas aos seus procuradores, não se verifica que a executada e o DISTRITO FEDERAL são ao mesmo tempo credor e devedor um do outro. Assim, não há como o valor dos honorários sucumbenciais ser compensado com o valor devido pelo ente público à executada no precatório n. 0010531-52.2018.8.07.0000. Desse modo, INDEFERE-SE o pedido de compensação de ID 156125175.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O instituto da compensação consiste na extinção de obrigações mútuas, em que as partes sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras umas das outras. Consoante regra do art. 368, do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. A agravante é credora do DISTRITO FEDERAL e relativo a créditos inscritos em precatório, cujo pagamento ainda não foi realizado. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL é credor dos honorários de sucumbência decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Há de fato uma complexa questão a ser dirimida, cujo enfrentamento tem sido postergado por esta Corte, sendo necessariamente a quem de fato pertence os honorários sucumbenciais nas lides compreendendo a Fazenda Pública e terceiros; e em se entendendo que eles pertencem aos integrantes ao seu corpo jurídico – procuradores – como admitir a legitimidade de postular em nome do Distrito Federal se a questão envolve exclusivamente honorários e postula-se pela isenção de custas (art. 99, caput, CPC)? Ainda mais se se trata de direito personalíssimo? Percebe-se que parte desse imbróglio decorre justamente da jurisprudência desta Corte, que tem admitido a confusão entre credor (leia-se procuradores) e a Fazenda quando envolve a legitimidade para a cobrança honorários sucumbenciais: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 500/69 E ART. 4o DA LEI N. 9.289/96. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. O repasse dos valores atinentes aos honorários advocatícios, decorrentes de êxito em demandas judiciais, ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF - Pró-Jurídico, não retira do Ente Público a legitimidade para o cumprimento de sentença e, por corolário, a isenção legal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e do art. 4o da Lei n. 9.289/96. 2. Propriamente, os valores arrecadados a título de honorários, decorrentes de êxito em demandas judiciais, pertencem ao DISTRITO FEDERAL que, por sua vez, os repassará ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico. Por esta razão, afigura-se a legitimidade concorrente dos Procuradores do DF para executar honorários de sucumbência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310949, 07082432220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA EXIGIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PROVA PERICIAL. INCOLUMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. IMPROCEDÊNCIA. DOENÇA GRAVE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PREVISÃO LEGAL TAXATIVA. ACIDENTE DO TRABALHO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Embora honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados aos procuradores do DISTRITO FEDERAL quando este é parte vencida nas demandas judiciais, cabe ao ente federativo gerenciar os recursos por intermédio do Fundo PRÓ-JURÍDICO para posterior reversão em benefício dos advogados públicos, o que lhe confere legitimidade para exigir e contestar valor arbitrado para tal fim. Precedentes do TJDFT. (....) (Acórdão 1284466, 00063635520158070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - ISENÇÃO LEGAL - DECRETO LEI 500/69 - LEI 9.289/96. 1. O art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal, sem que fossem retirada a legitimidade do órgão federativo para propor a execução. 2. Em se tratando de receita pública, é cabível a isenção de custas prevista no artigo 1o Decreto-Lei 500/69, sendo irrelevante que posteriormente venha a ser repassada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pois a benesse é destinada àquele que tem legitimidade para deflagrar o cumprimento da sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1273365, 07082086220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Somado a todo esse contexto, o fato de a lei processual vedar a postulação em nome próprio direito de terceiro. Por essa razão, para que alguém atue como substituto processual de um grupo ou categoria é imprescindível que exista previsão legal (MS 7319 / DF): Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso, a pretensão executiva foi formulada pelo Distrito Federal e em nome próprio, embora, em seus argumentos, sustente que o crédito, representado por honorários sucumbenciais, destine-se ao Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e para posterior rateio entre os membros da respectiva advocacia pública. Já a tese levantada pelo devedor é, se a Fazenda tem a legitimidade para a cobrança dos honorários sucumbenciais e vem a juízo não como substituto processual, mas em nome próprio, seria possível a compensação com eventual crédito que se detém em face do exequente. Portanto, extrai-se do contexto fático e jurídico que a solução não prima pela simplicidade dispensada até o momento, porque a depender do caminho trilhado, será imprescindível sindicar quem figurará como parte legitima e a partir de sua definição exigir o pagamento das custas e a responder pela sucumbência em razão de eventual total ou parcial derrota; ou reconhecer a possibilidade de compensação de crédito que o devedor possuir junto à Fazenda que se apresenta como credora, para só após o encontro desses valores, haver o repasse ao fundo constituído em prol dos procuradores, cujo crédito se limitará a essa diferença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo à decisão e determinar o sobrestamento do feito até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator